Tribunal: TJDFT
Processo: 0739374-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. PLANO DE SAÚDE. IMPLANTE TRANSCATETER DE PRÓTESE VALVAR AÓRTICO. HOSPITAL INDICADO PELO PACIENTE NÃO SE ENCONTRA CREDENCIADO PARA CIRURGIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA LIMINAR. DECISÃO MANTIDA.
1. Para que se acolha o pedido de antecipação de tutela de urgência, faz-se necessário o preenchimento dos requisitos legais exigidos, de forma inequívoca. Ausentes elementos suficientes de prova que evidenciem a probabilidade do direito alegado, impõe-se o indeferimento do pleito antecipatório.
2. No caso dos autos a questão objeto da lide demanda a realização de dilação probatória na origem, mostrando-se cabível aguardar o fim da instrução processual.
3. Não há recusa de custear o tratamento prescrito, mas negativa em relação ao estabelecimento escolhido pelo paciente, que não seria referenciado pelo plano de saúde para o procedimento específico.
4. Inexistem indícios de que não haveria outro estabelecimento para atendimento dentro da respectiva rede credenciada, de modo a caracterizar abusiva recusa do atendimento.
5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.